Tribunal: STF
Processo: RE 603919
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Alegação de ocorrência de prescrição, pois o embargado somente após o pagamento da oitava parcela é que veio questionar a complementação; que não incidem juros moratórios e compensatórios; não aplicação do IPC referente aos meses de março, abril, maio e junho de 1990; que o índice utilizado para fevereiro de 1991 está à margem da lei; e, que o cálculo apresentado não se presta para pagamento complementar. Inadmissibilidade. Sentença de parcial procedência que determinou a exclusão dos juros moratórios e compensatórios incidentes sobre as parcelas pagas e expedição de precatório em aditamento para pagamento das atualizações complementares. Alegação de prescrição afastada. O credor não tem como imaginar se o devedor vai pagar integralmente a dívida, ou sei a, somente depois de receber determinada quantia poderá verificar se há incorreção no pagamento. Ausência de ofensa a coisa julgada. Recurso improvido e reexame necessário desacolhido” (eDOC 20 – ID: dbbb91ce, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, § 1º e 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de se expedir precatório complementar no caso dos autos. 



    Alega-se que, caso venha a ocorrer à expedição de Precatório complementar, tal determinação nada mais é do que um alvará judicial para a quebra da ordem cronológica dos precatórios (eDOC 23 – ID: dda49a1d, p. 8).



    Defende-se a impossibilidade legal da Fazenda do Estado dar atendimento à respeitável decisão recorrida (expedição de precatório complementar), face à ausência de previsão orçamentária, consoante determinação contida no § 1.0 do art. 100 da Constituição Federal (eDOC 23 – ID: dda49a1d, p. 9).



    Aduz-se, assim, que é necessária à expedição de novo ofício requisitório, com o precedente cancelamento do precatório original, a fim de que se evite duplicidade de pagamentos, e para a inclusão dessa despesa no orçamento público e, em consequência, expedição de precatório com novo número de ordem (...) e que a (...) determinação do pagamento imediato, além de prejudicar o planejamento econômico do Estado, ensejará a quebra de ordem cronológica com a possibilidade de sequestro de rendas públicas (eDOC 23 – ID: dda49a1d, p. 10).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 266 da repercussão geral (eDOC 2), o Tribunal de origem entendeu que não seria a hipótese de aplicação do precedente indicado (eDOC 4 – ID: 2fc1673a).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



     



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



    Na espécie, o Tribunal de origem deferiu a expedição de precatório complementar, tendo em vista que os pagamentos das parcelas devidas pelo Estado de São Paulo teriam ocorrido em desacordo com o comando judicial, ocorrendo justamente a hipótese de inexatidão aritmética. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Todavia, o ofício requisitório já foi expedido, tendo a Fazenda Pública efetuado o pagamento da maneira que entendeu, desatendendo a ordem judicial, devendo prevalecer, neste ponto, a r. sentença. 



    É sabido que a expropriante efetuou o depósito das parcelas do precatório em desconformidade com o decidido em sentença com trânsito em julgado. 



    Não se pode olvidar que o processo expropriatório iniciou-se em 1980 e os pagamentos das parcelas se deram em desacordo com o comando judicial. 



    No que tange à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, tem-se que nos termos do art. 3° do Decreto Lei n° 4.597/42 a prescrição de dívidas, direitos e ações a que se referem o Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para interromper, consumando-se a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo decorra o prazo de dois anos e meio.



    In casu, não ocorreu qualquer interrupção. 



    Se não foi dado impulso ao processo pelos exequentes em razão de espera dos pagamentos vindouros ou por providências outras, não constitui causa de prescrição. 



    Vê-se que após o pagamento da última parcela, nos termos do art. 33 do ADCT é que começa a fluir o prazo para contagem prescricional. 



    Não se pode admitir o reconhecimento de prescrição porque o apelado/autor não deu causa à demora no pagamento, apenas ficou aguardando, sem a possibilidade de qualquer ação, haja vista que a Fazenda do Estado de São Paulo não oferece outra opção aos seus credores. 



    O prazo prescricional se dá com o final do pagamento, no qual, logicamente, poder-se-á apurar eventual insuficiência. O credor não tem como imaginar se o devedor vai pagar integralmente a dívida, ou seja, somente depois de receber determinada quantia poderá verificar se há incorreção no pagamento. 



    Admitir a prescrição, na forma pretendida pela Fazenda Pública, no processo civil, geraria a necessidade de encerrar o processo dentro do prazo prescricional, obrigatoriamente, depois de citado o réu. Caso tal hipótese não ocorresse, por ação ou inação do Estado, poder-se-ia gerar a obrigação de o próprio Estado indenizar a parte que sofreu os efeitos da prescrição em razão da demora. 



    (...)



    Ou seja, não existe a constituição de outro crédito, mas apenas a mera atualização do valor devido. 



    Nestes termos, mantém-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso e desacolhe-se o reexame necessário, como acima constou” (eDOC 20 – ID: dbbb91ce)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser possível a expedição de precatório complementar nas hipóteses em que apurado erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente